Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-53.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700231-53.2018.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO (241) REQUERENTE: GILBERTO ORTIZ DA CRUZ REQUERIDO: ESPOLIO DE AILON VIEIRA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de petição na qual o requerente pede a distribuição por dependência ao processo no 2014.01.1.136336-7 e a inclusão do seu crédito no quadro geral de credores. A petição foi distribuída, por equívoco, para o Des. Asiel Henrique de Sousa que, por sua vez, determinou a redistribuição para uma das Turmas Cíveis, na forma do que estabelecem os artigos 26 e 248, do Regimento Interno deste Tribunal. Contudo, verifico que a análise do pedido deve ser realizada pelo Juízo de 1a Instância, no qual tramita o processo para o qual foi solicitada a distribuição por dependência. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e a subsequente remessa ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que a presente petição seja encaminhada para o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, devendo, para tanto, atender o peticionante o disposto na Portaria Conjunta no 53/2014, inclusive o §6o do artigo 5o, com a redação dada pela Portaria Conjunta no 28/2017, o qual atribui à parte a responsabilidade pela materialização dos documentos eletrônicos e a distribuição em meio físico. Após, cancele-se a distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2018 Desembargador ESDRAS NEVES Relator